Tribunal: TJSP
Processo: 1501603-71.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Taxas (de Expediente, de "Licença para Localização e/ou" e de Publicidade) dos exercícios de 2015 e 2016 - Município de Tanabi - Insurgência da exequente contra sentença que, à vista do não recolhimento das "despesas de ingresso" no prazo legal, determina, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, o cancelamento da distribuição - Valor da execução

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Taxas (de Expediente, de "Licença para Localização e/ou" e de Publicidade) dos exercícios de 2015 e 2016 - Município de Tanabi - Insurgência da exequente contra sentença que, à vista do não recolhimento das "despesas de ingresso" no prazo legal, determina, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, o cancelamento da distribuição - Valor da execução inferior ao valor de alçada na data da propositura da demanda, mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo Superior Tribunal de Justiça - Não cabimento do Recurso de Apelação - Aplicação, de todo modo, do Princípio da Fungibilidade - Devolução dos autos à Primeira Instância para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes - Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501603-71.2019.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI, é apelada FELIPE CAPRARI
PELEGRINO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501603-71.2019.8.26.0615 - Voto no 9833
2
Apelação Cível no 1501603-71.2019.8.26.0615
Apelante: Municipalidade de Tanabi
Apelada: Felipe Caprari Pelegrino - Me
Comarca: Tanabi
Juiz de origem: Rafael Salomão Spinelli
VOTO No 9833
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Taxas (de
Expediente, de “Licença para Localização e/ou” e de
Publicidade) dos exercícios de 2015 e 2016 - Município de
Tanabi - Insurgência da exequente contra sentença que, à
vista do não recolhimento das “despesas de ingresso” no
prazo legal, determina, com fundamento no art. 290 do
Código de Processo Civil, o cancelamento da distribuição -
Valor da execução inferior ao valor de alçada na data da
propositura da demanda, mesmo considerando a sistemática
de atualização definida pelo Superior Tribunal de Justiça -
Não cabimento do Recurso de Apelação - Aplicação, de
todo modo, do Princípio da Fungibilidade - Devolução dos
autos à Primeira Instância para, se tempestivo o recurso, ser
ele analisado como Embargos Infringentes - Recurso não
conhecido, com determinação.
A Municipalidade de Tanabi ajuizou, em
20/12/2019, Execução Fiscal em face de Felipe Caprari Pelegrino - Me,
objetivando a cobrança de dívida tributária relativa a Taxas (de Expediente, de
“Licença para Localização e/ou” e de Publicidade) dos exercícios de 2015 e
2016, no valor de R$ 916,65; demanda que teve sua distribuição cancelada, a
teor do art. 290 do Código de Processo Civil, ante o não recolhimento, pela
exequente, das “... despesas de ingresso no prazo legal...” (fls. 12).
Inconformada, a exequente interpôs Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501603-71.2019.8.26.0615 - Voto no 9833
3
de Apelação, com pleito subsidiário de aplicação do Princípio da
Fungibilidade e recebimento de sua irresignação como Embargos Infringentes,
sustentando, linhas gerais, que: a) por excesso de trabalho e estrutura
deficitária da Procuradoria Municipal, solicitou o prazo de 90 dias “... para
pagamento e comprovação das despesas com citação postal do executado...”,
tendo o D. Juízo a quo, entretanto, mesmo “... em período de pandemia
ocasionada pelo COVID-19...”, deferido apenas 15 dias ao cumprimento da
providência, em desrespeito, inclusive, ao prazo em dobro conferido ao
Município, a teor do art. 183 do CPC, para todas as suas manifestações
processuais; b) o despacho concessivo dos 15 dias foi proferido durante o
período em que havia sido determinado, “... pelo E. TJSP, a suspensão de
todos os prazos processuais, que somente retornaram seus cursos normais,
para os processos digitais como este, em 04 de maio de 2020...”; c) a guia de
despesas para citação do executado “... foi devidamente encartada (sic) aos
autos...”, para que se desse regular sequência ao processo; d) as extinções sem
resolução de mérito “... passaram a cumprir papel de coadjuvante no
ordenamento jurídico, sendo aplicáveis apenas nas hipóteses em que não seja
possível a resolução com fundamento nas inteligências elencadas no artigo
487, do Normativo Processual Civil - o que não é o caso...”; e) o magistrado,
como sujeito processual, “... deve observância à cooperação processual,
visando, sempre, à decisão de mérito justa e efetiva...”; f) a hipótese envolve
crédito público indisponível, posteriormente direcionado para os fins sociais e
coletivos; g) não foi “... intimada pessoalmente para suprir a falta e dar
andamento ao processo, (...), consoante dispõe o (...) § 1o do art. 485 do
CPC/2015...”, garantia que também se coaduna “... à lógica da vedação da
decisão surpresa, preconizada no art. 10 do CPC...”. Ao final, e não sem
antes prequestionar “... o art. 5o, inciso XXXV da CF/88, o art. 14 da Lei
Complementar no 101/2000 e o art. 172, III, do CTN, para fins de abertura das
instâncias superiores para a interposição de recurso especial e
extraordinário...”, requer o provimento ao apelo e consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501603-71.2019.8.26.0615 - Voto no 9833
4
reforma/nulidade do r. decisório singular, determinando-se “... o retorno dos
autos à Comarca de origem...” e seu regular prosseguimento (fls. 18/24).
O recurso foi recebido e processado, sem
contrarrazões (fls. 25/26), subindo, assim, os autos.
É O RELATÓRIO.
Não obstante a existência de discussão acerca
do recolhimento de “despesas de ingresso”, pela ora apelante, nos termos do
art. 290 do Código de Processo Civil, mister se faz a verificação da
interposição do Recurso de Apelação e a questão referente ao valor de alçada,
nos termos do art. 34 da Lei no 6.830/80.
Pois bem.
Assim dispõem o caput e o § 1o do apontado
dispositivo da Lei de Execução Fiscal:
“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância
proferidas em execuções de valor igual ou
inferior
a
50
(cinquenta)
Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se
admitirão
embargos
infringentes
e
de
declaração.
§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á
o valor da dívida monetariamente atualizado e
acrescido de multa e juros de mora e de mais
encargos legais, na data da distribuição.”
Inspirado, portanto, na pequena expressão do
interesse econômico discutido, o dispositivo objetivou restringir as vias
recursais aos Embargos Infringentes e de Declaração, e assim mesmo, opostos
apenas de sentenças, devendo ambos ser direcionados ao próprio Juízo
monocrático.
Ademais, conforme decisão proferida pelo E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501603-71.2019.8.26.0615 - Voto no 9833
5
Superior Tribunal de Justiça em 09/06/2010 no REsp no 1.168.625/MG
(2009/0105570-4), que teve por Relator o Min. Luiz Fux (DJe 07/07/2010),
resultou firmado o entendimento de que, a partir de janeiro de 2001, o valor de
alçada, previsto no supracitado artigo, seria atualizado pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Ampliado Especial (IPCA-E).
Nesse
sentido,
o
Tribunal
Superior
consolidou o entendimento de que:
“(...) com a extinção da ORTN, o valor de alçada
deve ser encontrado a partir da interpretação da
norma que extinguiu um índice e o substituiu por
outro, mantendo-se a paridade das unidades de
referência, sem efetuar a conversão para moeda
corrente,
para
evitar a perda do valor
aquisitivo”, de sorte que “50 ORTN = 50 OTN =
308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 a partir
de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e
desindexada a economia” (REsp no. 607.930/DF,
Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004, pág.
206).
Assim sendo, será cabível o Recurso de
Apelação nas hipóteses em que o valor da Execução Fiscal, na data do
ajuizamento, seja superior a 50 ORTN ́s - Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - nos termos do que dispõe o art. 34 da Lei no 6.830/80.
Na hipótese em questão, tem-se que o valor
da execução, quando de seu ajuizamento, em dezembro de 2019, importava em
R$ 916,65 (novecentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), sendo,
portanto, inferior ao valor de alçada então vigente, que era de R$ 1.034,31
(hum mil e trinta e quatro reais e trinta e um centavos), de modo que o recurso
adequado em face da sentença proferida seria o de Embargos Infringentes, e
não o de Apelação, como constante dos autos.
As
circunstâncias,
de
todo
modo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501603-71.2019.8.26.0615 - Voto no 9833
6
recomendam o recebimento da Apelação como Embargos Infringentes, por
aplicação do Princípio da Fungibilidade, na medida em que não se pode
considerar erro grosseiro a interposição de um recurso por outro, dada a
considerável complexidade dos atos normativos que regulam a espécie.
Isso posto, deve ser consignada a observação
no sentido de ser este Apelo recebido como Embargos Infringentes,
endereçados ao próprio Juízo monocrático, a quem, após verificados os
pressupostos de admissibilidade, competirá o seu processamento e julgamento.
Prejudicadas, à vista do ora decidido, as
alegações recursais, considerando-se prequestionados, à guisa de arremate,
todos os artigos legais e constitucionais mencionados, com a ressalva de que o
v. Acórdão não está obrigado a discursar sobre todos os dispositivos de lei
reportados.
Ante o exposto, não conheço do Recurso
interposto e determino a devolução dos autos à Primeira Instância, nos
termos do voto.
Silvana M. Mollo
Relatora